Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. NOVA REDUÇÃO. VALOR. PROVISÓRIO. ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL. FECHAMENTO TEMPORÁRIO. COVID-19.
1. Nos contratos de execução continuada, quando sobrevier desproporção manifesta do valor da prestação devida, por motivos imprevisíveis, poderá o Judiciário intervir, a pedido da parte, para o reequilíbrio financeiro do contrato (art. 317 do Código Civil).
2. Não se mostra possível a concessão de mais desconto no aluguel provisório já reduzido em razão da ação revisional em curso, quando não houver comprovação eficaz do ônus excessivo das obrigações assumidas.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.